Tribunal: TJDFT
Processo: 0715832-57.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0715832-57.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ORLANDO MORANDO JUNIOR APELADO: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA APELADO: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA APELANTE: ORLANDO MORANDO JUNIOR D E S P A C H O Intime-se o Partido da Social Democracia Brasileira -PSDB sobre o pedido contido no ID.55806154. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator